Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA OITIVA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. LEI N° 13.431/2017. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n° 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, em seu artigo 11, § 2o, determina que o depoimento especial será realizado apenas uma vez, apenas sendo admitida a tomada de novo depoimento quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente, além de haver concordância da vítima ou de seu representante legal. 1.1. No caso dos autos, diante da inexistência de razões jurídicas que justifiquem a nova oitiva da vítima, porquanto não comprovado qualquer indício de influência de parentes ou de terceiros no depoimento prestado pela ofendida, além de não se verificar prejuízo para o réu, submeter a vítima a nova oitiva importaria em ato de revitimização, o que configura violência institucional, conforme prevê o inciso IV do artigo 4° do referido dispositivo legal.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
4. A causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, porquanto restou comprovado que o réu exercia relação de autoridade sobre a vítima.
5. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.